Tribunal: TJDFT
Processo: 0730820-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730820-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTIDO POLÍTICO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES BLOQUEADOS. TITULARIDADE DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. IMPORTÂNCIA PERTENCENTE A TERCEIROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Quando se tratar de execução contra partido político, a indisponibilidade deve recair apenas sobre os ativos financeiros em nome do órgão partidário que contraiu a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados. Inteligência do art. 854, § 9o, do CPC. 2. Os ativos financeiros bloqueados foram encontrados em contas bancárias em nome da agremiação partidária devedora, ausente a prova de que oriundos de contribuições dos filiados. 3. A pretensão de excluir os valores constritos por supostamente pertencerem a terceiros não pode ser acatada, visto que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, exceto quanto autorizado pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 18). 4. Em se tratando de alegação de penhora excessiva, incumbe ao devedor declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo descriminalizado e atualizado de seu cálculo, o que não foi efetivado, de maneira que seria de rigor a rejeição liminar da impugnação, conforme estabelece o art. 525, §§4o e 5o do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 15-A e 44, todos da Lei 9.096/1995, bem como 18 e 854, ambos do CPC, sustentando que não é possível o bloqueio de recursos próprios do diretório partidário e que serão distribuídos a outras instâncias partidárias, em razão da ausência de responsabilidade solidária entre os diretórios do partido. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO (OAB/DF 63.559). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no REsp n. 2.020.835/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não socorre o recurso em relação às defendidas contrariedades aos artigos 3o, 15-A e 44, todos da Lei 9.096/1995, e 18 e 854, ambos do CPC, pois a turma julgadora considerou que “a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD deve ser direcionada somente ao patrimônio do órgão partidário responsável pelo débito em execução. No caso em apreço, verifica-se que os ativos financeiros bloqueados foram encontrados em nome do agravante, o devedor, ausente a prova de que oriundos de contribuições dos filiados, conforme assentado na decisão agravada.” (ID 43195246). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO (OAB/DF 63.559). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009